Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. DETERMINAÇÃO DE direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento. INTERESSE DA UNIÃO EM COMPOR O POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Acórdão elaborado nos termos do artigo 993 do CPC, em cumprimento de decisão na Reclamação Constitucional n. 48.542 (ID 30546859), que cassou o ato judicial reclamado e determinou que seja proferida decisão nos termos da jurisprudência do STF (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 793).
2. Consta da r. decisão que:

“[...] No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". [...]
No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: [...]
Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.
Em outras palavras, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem manteve a condenação do Distrito Federal para fornecimento de medicamento (Bortezomibe) registrado na ANVISA, mas indisponível no Sistema Único de Saúde – SUS. Eis a ementa desse julgado: [...]
Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada, com fulcro no disposto no art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC, negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793).
Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento e mantido os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa:
[...]
Diante desse cenário, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. No ponto, confira-se o seguinte precedente: [...]
Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa: [...]
Por fim, cumpre apenas deixar consignado, para que seja levado em consideração pela autoridade reclamada, que nos termos do art. 64, § 4o, do CPC “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”, de modo que não seja interrompido o fornecimento do medicamento, se for de direito.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado na parte em que inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
As demais determinações exaradas nos autos do Processo 0747849-43.2019.8.07.0016, sobretudo quanto à garantia na continuidade de fornecimento do medicamento, deverão ser mantidas até que sobrevenha nova decisão.” (Grifos do original)

3. No julgamento do RE 855.178 ED (Tema 793), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).
4. Em atenção ao art. 993 do CPC, forçoso reconhecer o interesse da União a compor o polo passivo da presente demanda, de sorte a atrair a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).
5. Por força do previsto no art. 64, § 4o, do CPC, deve ser mantida a obrigação de o ente distrital (reclamante) fornecer ao autor o medicamento não padronizado Bortezomibe, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, até que sobrevenha decisão do juízo competente.
6. Processo extinto sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II e III e CPC, art. 485, IV).
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.